Tribunal: TJES
Processo: 5001062-27.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-27.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO TELES FERNANDES e outros (2)
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001062-27.2022.8.08.0064

RECORRENTES: ALFREDO TELES FERNANDES, KAMILA CANDIDA DE FREITAS e PODIUM VEÍCULOS LTDA

RECORRIDOS: ALFREDO TELES FERNANDES, KAMILA CANDIDA DE FREITAS e PODIUM VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECALL DE VEÍCULO. AIRBAG. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESERTO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES QUE NÃO JUNTOU A GUIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALFREDO TELES FERNANDES
e
KAMILA CANDIDA DE FREITAS
em face de
PODIUM VEÍCULOS LTDA,
aduzindo os requerentes que são proprietários do veículo FIAT/UNO WAY 1.4, 2015/2016, sendo convocados para recall do airbag. Informam, no entanto, que chegaram à concessionária, porém não foi possível efetuar a troca por não ter o airbag em estoque. Buscam, assim, seja a requerida compelida a efetuar a troca do referido item, além de danos morais.

Em contestação (ID 6181988), a requerida alega que não tem em sistema qualquer registro de contato dos autores referente à troca do airbag, motivo pelo qual o serviço não foi realizado.

A sentença (ID 6182004) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, julgo procedente em parte os pedidos contidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Determino que a parte tome as devidas cautelas para verificar se há ou não a real necessidade de trocar os airbags do veículo e caso necessário fixo o prazo de 30 dias para a realização da referida troca.

Julgo extintos os autos com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I do CPC
”.

Irresignados, os autores e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6182005 e 6182012), sendo que os promoventes pretendem a majoração dos danos morais e a promovida a ausência de responsabilidade no caso em tela, pela ausência de OS aberta para troca do airbag.

Apenas a requerida ofertou contrarrazões (ID 6182015).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em sede de conhecimento do recurso, observo que na decisão de ID 7337138 foi deferido o benefício da assistência judiciária apenas à autora KAMILA CANDIDA DE FREITAS, sendo determinado ao requerente ALFREDO TELES FERNANDES o recolhimento de sua cota parte.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente Alfredo juntou apenas o comprovante de pagamento ao ID 7474560, o qual não possui nenhuma referência ao presente recurso inominado, sendo, pois, deserta a insurgência.

Destaque-se, ainda, o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ (AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Desta forma, percebe-se que não houve a devida comprovação de que este se refere ao presente feito no momento oportuno (prazo de 48 horas). Assim, findo o prazo sem o pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação (cota parte de 50%), deve-se reconhecer o recurso por deserto unicamente em relação ao recorrente ALFREDO TELES FERNANDES, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

Em relação aos recursos interpostos por KAMILA CANDIDO DE FREITAS e PODIUM VEÍCULOS LTDA, recebo-os apenas em seu efeito devolutivos, nos termos do
art. 43 da Lei 9.099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos autores, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No tocante à suposta falha na prestação dos serviços
(objeto de recurso da PODIUM)
, conforme se infere dos autos, a montadora FIAT convocou mais de 257.000 veículos para recall do airbag (Uno, Palio, Grand Siena, Fiorino e Doblo), conforme ID 6181612, de forma que a requerida não questiona o procedimento em si, mas a falta de agendamento para o serviço.

Neste ponto em específico, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso, o qual transcrevo:

“Havendo, portanto, um recall estando um veículo por parte do autor lá junto à Podium, quer para trocar uma lâmpada ou para qualquer situação, seria obrigação da parte Requerida ter informado, ou pelo menos ter fornecido uma documentação para teste deste airbag, uma vez que estamos mencionando que se trata de segurança do consumidor.

Numa eventual batida sem o airbag, poderá não só ocorrer danos na face como além de risco à vida das pessoas que adquirirem esse veículo. Assim sendo a questão não é efetivamente se foi feito ou não o agendamento conforme a Requerida sustenta como fato impeditivo do direito do Autor.

A questão é: teria a mesma feito a devida informação, uma vez que quando o Autor foi lá trocar a lâmpada do veículo, já estava como consumidor final, havendo portanto essa relação de consumo e diante do artigo 6º, bem como também do princípio da boa-fé contratual, deveria o consumidor tomar ciência de todos os problemas que o carro poderia vir a ter, haja vista que por acaso tivesse a Fiat Automóveis Brasil seria responsável e depois poderia até entrar com uma ação de regresso com relação à concessionária se por acaso não prestou o devido serviço”.

Por mais que o serviço não tenha sido agendado pelos autores, caberia à ré, no momento em que o veículo deu entrada no local para troca de uma lâmpada (ID 6181613), ter avisado aos mesmos da necessidade de reparação do sistema de airbag, até porque, em caso de eventual acidente poderia ter causado sérios danos, por envolver a segurança dos usuários dos veículos FIAT.

Conquanto não há prova neste sentido, deve a requerida PODIUM ser compelida a analisar o veículo e verificar a necessidade de troca do sistema de airbag, conforme consta em sentença.

Por fim, resta evidente a ocorrência dos alegados danos morais, que se configuram diante da falha na prestação do serviço e do desrespeito com o consumidor, que precisou acionar o Poder Judiciário para ser autorizado o reparo de um serviço para correto funcionamento do airbag de seu veículo.

No que toca ao quantum indenizatório
(objeto de recurso de ambas as partes)
, é cediço que deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios que balizam seu arbitramento, como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa.

Assim, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi corretamente fixada e em patamar semelhante a outros casos submetidos a esta Turma.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por KAMILA CANDIDO DE FREITAS e PODIUM VEÍCULOS LTDA e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente Podium ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), bem como condeno a recorrente Kamila ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

Em relação ao recurso interposto por ALFREDO TELES FERNANDES,
DEIXO DE CONHECÊ-LO
, eis que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)